Tribunal: TJBA
Processo: 8000927-54.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000927-54.2018.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

APELADO: EDMUNDO SANTOS DIAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO. TEMA 1184 DO STF. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção do feito executivo em razão do baixo valor da execução.

1.2. O agravante sustenta que a orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) não autoriza a extinção do feito executivo fiscal, alegando que o valor atualizado do débito é superior ao considerado como de baixo valor pelo Município.

1.3. Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Discute-se a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor à luz da jurisprudência consolidada pelo STF no TEMA 1184.

2.2. A controvérsia também envolve a definição do valor a ser considerado como "baixo" para fins de extinção da execução fiscal, considerando o custo do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O agravo interno não merece provimento, uma vez que a decisão recorrida encontra respaldo no entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE nº 1355208, submetido ao regime de repercussão geral (TEMA 1184), que reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, em consonância com o princípio constitucional da eficiência administrativa.

3.2. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que execuções fiscais de baixo valor representam dispêndio ineficaz de recursos públicos, sendo mais apropriada a utilização de mecanismos extrajudiciais, como o protesto de certidões de dívida ativa, para a cobrança desses débitos.

3.3. Além disso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em recente ato normativo, alinhado ao entendimento do STF, definiu o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) como parâmetro para a extinção de execuções fiscais por baixo valor. No presente caso, o valor da execução (R$
1.
519,92
) é consideravelmente inferior a este patamar.

3.4. Dessa forma, a manutenção da sentença de extinção do feito executivo fiscal é medida que se impõe, confirmando a inexistência de interesse de agir por parte do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se a decisão que reconheceu a extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal: Art. 37, caput.

- Lei nº 12.767/2012.

- Código de Processo Civil (2015): Art. 931, Art. 937.

Jurisprudência relevante citada:

- STF, RE nº 1355208, Tema 1184, sob a sistemática da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8000927-54.2018.8.05.0074

em que figura como agravante
o

MUNICÍPIO DE
DIAS D’ÁVILA
e agravad
a

EDMUNDO SANTOS DIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
,
mantendo a decisão,
pelas razões adiante alinhadas.